Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de receptação (CP, art. 180) e de direção perigosa (CTB, art. 311). Desobediência de ordem de parada emanada de policiais militares (CP, art. 330). Fuga do réu, em alta velocidade, no veículo receptado, em local de grande concentração / movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Materialidade e autoria incontestes. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Crimes de espécies distintas. Ausência de relação de causa e efeito ou de crime meio e crime fim. Condutas típicas autônomas e com momentos consumativos distintos. Alegação de pós-fato impunível improcedente. Relação de mero exaurimento entre as condutas delitivas inexistente. Condenação mantida. Regime prisional semiaberto. Adequação. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Improcedência. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso conhecido e desprovido.